Tribunal: TCU
Processo: 023.338/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em razão da não apresentação da prestação de contas dos recursos transferidos à Prefeitura Municipal de Lagoa do Piauí/PI em face do Convênio 1094/2004 (Siafi 532816), cujo objeto era a execução de sistema de resíduos sólidos. Análise das respostas das citações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em razão da não apresentação da prestação de contas dos recursos transferidos à Prefeitura Municipal de Lagoa do Piauí/PI em face do Convênio 1094/2004 (Siafi 532816), cujo objeto era a execução de sistema de resíduos sólidos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "a"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Matias Barbosa de Miranda Neto e Antônio Francisco de Oliveira Neto; 9.2. condenar os responsáveis ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculadas a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: 9.2.1. Sr. Matias Barbosa de Miranda Neto: VALOR ORIGINAL (Real) DATA DA OCORRÊNCIA R$ 56.841,92 4/7/2008 R$ 38.158,08 31/8/2011 9.2.2. Sr. Antônio Francisco de Oliveira Neto: VALOR ORIGINAL (Real) DATA DA OCORRÊNCIA R$ 23.000,00 3/4/2013 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar aos Srs. Matias Barbosa de Miranda Neto e Antônio Francisco de Oliveira Neto multas individuais de R$ 15.000,00 e R$ 4.000,00, respectivamente, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU) ; 9.8. dar ciência desta decisão aos responsáveis e à Fundação Nacional de Saúde; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.